Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-69.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002052-69.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NOBRE TAVARES TRANSPORTES E CORRETORA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA, RONEY OLIVEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. DANO MATERIAL
CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. DANO MORAL NÃO
RECONHECIDO
NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, diante da realização de transferência bancária não reconhecida pela parte autora. A insurgência recursal sustenta ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de responsabilidade objetiva do banco, além de indevida condenação em danos morais, os quais, contudo, não foram arbitrados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por transferência eletrônica de valor elevado, não reconhecida pelo titular da conta, à luz da teoria do risco da atividade, da responsabilidade objetiva prevista no CDC e da distribuição do ônus da prova quanto à regularidade da transação. Analisa-se ainda a alegação recursal de inexistência de dano moral, quando não houve condenação nesse sentido pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação de serviço (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), sendo seu o ônus de demonstrar a legitimidade da operação impugnada (art. 373, II, do CPC).
No caso, o banco não comprovou que a transferência no valor de R$ 70.000,00 foi realizada pelo titular da conta, tampouco apresentou registros técnicos que demonstrassem a regularidade da transação. O risco inerente à atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor.
Quanto ao pedido de afastamento de condenação em danos morais, a apelação não guarda pertinência lógica com a sentença, que não fixou tal verba, revelando-se inovatória e dissociada do conteúdo da decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese(s) de julgamento:
– As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, inclusive nos casos de transações eletrônicas não reconhecidas, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
– Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade de operações bancárias impugnadas pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
– A ausência de condenação em danos morais na sentença recorrida torna prejudicada a análise de apelação que impugna tal condenação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 479 do STJ; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011;
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00064940320178190058 202000193335, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C

CANABARRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/02/2021; TJ-AM - AC: 07219717720218040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 10/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação Cível
nº
8002052-69.2022.8.05.0154,
em que figura como Apelante
BANCO
BRADESCO
S.A.
e Apelada
NOBRE TAVARES TRANSPORTES E CORRETORA LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04